Tribunal: TJDFT
Processo: 0748481-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART. 46 DO CPC. PRESERVAÇÃO DO FORO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL.
1. Conflito de competência suscitado em ação de obrigação de fazer.
2. A escolha do legislador pelo foro do domicílio do réu como regra geral, nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil, baseia-se na presunção de que tal opção resulta na menor onerosidade para as partes.
3. In casu, deve prevalecer o endereço indicado na inicial e que coincide com o informado em outra ação judicial, por ser posterior àquele previsto no contrato.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da 24a Vara Cível de Brasília.